Tribunal: STF
Processo: HC 221340
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Pedido de prisão domiciliar. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra a decisão que indeferiu a medida cautelar requerida nos autos do HC 771.204, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a substituição da prisão preventiva da paciente pela prisão domiciliar.



3. Decido.



4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



5. A hipótese dos autos não autoriza a superação do entendimento consolidado na Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Para além de observar que a paciente foi denunciada pelo tráfico de 76 kg de cocaína e também pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, o fato é que o entendimento do STF é no sentido de que “o recolhimento de advogado em local que, embora não configure Sala de estado maior, possua instalações condignas, não viola a autoridade do que decidido na ADI 1.127/DF” (Rcl 16.011, Rel. Min. Luiz Fux). Vejam-se, no mesmo sentido, a Rcl 18.185, de minha relatoria, e a Rcl 15.815, da relatoria do Ministro Luiz Fux.



6. No caso, o TJ/SC não divergiu desse entendimento, ao assentar que:



    Na hipótese, o 2º Batalhão da Polícia Militar efetivamente informou não possuir ‘a estrutura adequada para o recebimento da Sra. (...), visto que (...) não dispõe de sala nem pessoal para prestar qualquer tipo de auxílio que a ré porventura possa precisar’ (Evento 114, OUT1, autos n. 5008725- 24.2022.8.24.0018). 



    Todavia, colhe-se das informações prestadas pelo Gerente do Presídio Regional Feminino de Chapecó que a recorrida encontrava-se, à época, 'em cela individual desde o seu ingresso nesta Unidade prisional, onde as condições sanitárias são respeitadas, tem acesso ao horário de sol para o pátio diariamente, vem recendo atendimento psicológico por profissional técnica da Unidade. Assim, como também, todos os cuidados necessários quanto a sua integridade física' (Evento 119, INF1, autos n. 5008725-24.2022.8.24.0018).



    Nota-se, portanto, que, não obstante a inexistência de sala de estado maior, (...) estava segregada em local especial, com instalação e comodidades adequadas à sua condição de advogada.



    (...) 



    Demais disso, há que se considerar, no presente caso, a necessidade de salvaguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta das condutas imputadas à ré, dada a quantidade dos entorpecentes apreendidos - 76kg de cocaína -, que não pode ser considerada ínfima, e as circunstâncias apuradas no decorrer da persecução penal, indicadoras da habitualidade no cometimento do tráfico de drogas (grifos acrescidos).



7.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator